Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703705-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE GOMES DINIZ MIRANDA, BRUNO AMARAL CASTRO APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a tese encampada pelo recorrido na petição de ID no 33845315. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator